Tribunal: TJPA
Processo: 0828669-04.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828669-04.2021.8.14.0301

APELANTE: EDMAR REIS DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO MILITAR. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO À PROMOÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por militar reformado ex officio, posteriormente revertido ao serviço ativo por aptidão à atividade meio, buscando a concessão de promoções por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos, nas graduações de Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento e 1º Sargento, sob o fundamento de omissão estatal na realização de inspeções de saúde previstas no art. 111 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a omissão da Administração Pública em submeter o autor a inspeções médicas anuais configurou falha que justifique o ressarcimento por preterição;
(ii) saber se o autor faz jus à promoção à graduação de 3º Sargento, por antiguidade;
(iii) saber se estão presentes os requisitos legais para promoções às graduações de 2º Sargento e 1º Sargento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública descumpriu o dever legal de realizar inspeções médicas anuais, previsto no art. 111 da Lei Estadual nº 5.251/1985, o que caracteriza omissão estatal específica.
4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais e de interstício para a graduação de 3º Sargento, nos termos da legislação vigente à época e com base na Lei Estadual nº 8.230/2015, que eliminou o Curso de Formação de Sargentos (CFS) como requisito.
5. Inexistência de direito à promoção às graduações de 2º Sargento e 1º Sargento por ausência de demonstração objetiva do cumprimento dos requisitos legais e do interstício necessário à época dos marcos temporais indicados.
6. Reconhecimento dos efeitos retroativos da promoção deferida, com apuração dos consectários legais em fase própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A omissão da Administração Pública em realizar inspeções médicas anuais, conforme previsão legal, gera direito à promoção por ressarcimento de preterição quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais à época.
2. É devida a promoção retroativa à graduação de 3º Sargento, por antiguidade, quando ausente exigência de curso específico e presentes os critérios objetivos legais.
3. A ausência de comprovação objetiva dos requisitos legais inviabiliza a promoção a graduações superiores, respeitando-se o princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 111; Lei Estadual nº 6.626/2004, arts. 6º e 9º; Lei Estadual nº 8.230/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; TJPA, ApCiv nº 0001983-13.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a Sentença
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, RELATORA:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDMAR REIS DE SOUZA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém – PA, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0828669-04.2021.8.14.0301, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Na ação de origem, Edmar Reis de Souza, servidor militar estadual, alegou que ingressou nos quadros da Polícia Militar em 01/08/1992 e, após ser considerado “incapaz definitivamente para o trabalho policial militar” por decisão da Junta Militar de Saúde, foi reformado
ex officio
em 1999, na graduação de soldado. Anos depois da reforma, em 23/08/2017, a mesma Junta reviu sua condição de saúde e o declarou apto para o exercício da atividade meio. O IGEPREV, em decorrência, expediu a Portaria nº 321/2019, revertendo-o ao serviço ativo.

Posto isso, o autor pleiteou judicialmente a promoção em ressarcimento por preterição às graduações de Cabo, 3º Sargento e 2º Sargento, sob o argumento de que, caso tivesse permanecido em atividade, teria acompanhado os colegas da sua turma que foram promovidos regularmente. Aduz que a ausência de promoções ocorreu por falha da Administração, que não cumpriu a obrigação legal de realizar inspeções médicas anuais conforme previsto no art. 111 da Lei Estadual nº 5.251/1985, o que teria possibilitado a reversão ao serviço ativo de forma anterior a 2019.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedente a demanda, nos moldes da fundamentação.
Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em R$ 2.000,00, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que o valor da causa é baixo. Referida cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
P.R.I.C.”

Inconformado com a decisão, o Sr. Edmar Reis de Souza interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID nº 24873023, o recorrente reafirma a tese de que a Administração Pública agiu com omissão ao não submetê-lo a inspeções médicas anuais desde 1999, como determina o art. 111 da Lei Estadual nº 5.251/85, o que teria possibilitado sua reversão ao serviço ativo muitos anos antes de 2019. Argumenta que o lapso de mais de 20 anos fora decorrente exclusivamente da inércia administrativa e que, nesse período, foi preterido em diversas promoções, sendo que colegas da mesma turma ascenderam aos postos de 1º Sargento e até Subtenente.

Sustenta que a legislação estadual aplicável — Lei nº 8.230/15 — prevê a promoção por interstício e que, por já ter cumprido os requisitos legais, inclusive o tempo de serviço necessário, faz jus à promoção em ressarcimento por preterição, ainda que em caráter excepcional. Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer as seguintes promoções, com efeitos retroativos: à graduação de Cabo em 25/09/2004; à de 3º Sargento em 25/09/2010; à de 2º Sargento em 25/09/2014; e à de 1º Sargento em 25/09/2018.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a manutenção da sentença, sustentando que não houve qualquer ilegalidade na atuação administrativa, tampouco comprovação de preterição injusta. Afirma que o autor não preenchia, à época, os requisitos legais para promoção, especialmente quanto à aptidão em inspeção de saúde. Ressalta, ainda, o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública e que não é possível reconhecer direito à promoção se ausentes os requisitos legais. Argumenta, por fim, que a inércia na provocação da Junta Médica foi do próprio autor, que permaneceu inerte por mais de duas décadas, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, ao analisar os autos, manifestou-se pelo conhecimento da apelação e, no mérito, opinou pelo parcial provimento, reconhecendo o direito do recorrente apenas à promoção à graduação de 3º Sargento, por critério de antiguidade, com fundamento no tempo de serviço e nas alterações legislativas promovidas pela Lei nº 9.387/21, que modificou os interstícios para promoção dos praças.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento de mérito.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Edmar Reis de Souza contra a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação de Promoção Militar, na qual se postulava promoção em ressarcimento por preterição nas graduações de Cabo, 3º Sargento e 2º Sargento, após haver sido reformado
ex officio
e posteriormente revertido ao serviço ativo por reconhecimento de aptidão à atividade meio.

A irresignação merece parcial acolhimento, pois, verifica-se dos autos que o autor já foi promovido a Cabo da Polícia Militar, não podendo haver dupla promoção a mesma patente.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o autor foi reformado, por invalidez, no ano de 1999, e somente em 2019 teve sua condição de aptidão revista pela Junta Militar de Saúde, culminando com sua reversão ao serviço ativo, conforme Portaria nº 321/2019 publicada pelo IGEPREV.

O cerne da controvérsia consiste em saber se a reversão do autor ao serviço ativo gera direito subjetivo à promoção em ressarcimento por preterição, nas graduações mencionadas.

No que tange à graduação de 3º Sargento, assiste razão ao apelante. Como bem pontuado no parecer ministerial, a Lei Estadual nº 8.230/2015 extinguiu o Curso de Formação de Sargentos (CFS), passando a promoção a 3º Sargento a depender exclusivamente do interstício, além de requisitos objetivos, os quais foram preenchidos pelo autor, inclusive o tempo de serviço computado, não havendo óbice legal ao reconhecimento do direito à promoção retroativa a esta graduação.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará se manifesta no mesmo sentido, destacando-se o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. POLICIAL MILITAR REFORMADO EX OFFICIO. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO. PRECEDENTES.

1.

É possível o reconhecimento judicial do direito de militar estadual à promoção por ressarcimento de preterição, quando demonstrada a aptidão e a existência de direito preexistente não efetivado por ato administrativo irregular.

2.

Reintegrado o autor ao serviço ativo, e comprovada sua antiguidade e os requisitos legais para a promoção, faz jus ao reconhecimento da preterição e respectiva promoção.

3.

Apelação conhecida e provida.
(TJPA. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Desa. Célia Regina Pinheiro. Apelação Cível nº 0001983-13.2014.8.14.0301)."

Destaca-se ainda o art. 6º da Lei Estadual nº 6.626/2004, segundo o qual:

"Art. 6º. A promoção por ressarcimento de preterição é a que se baseia na existência de direito à promoção, não efetivada na época devida, por erro administrativo."

Logo, preenchidos os requisitos legais e inexistindo obstáculo de ordem subjetiva, impõe-se o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento na graduação de 3º Sargento, por antiguidade.

DA OMISSÃO ESTATAL E DO DEVER LEGAL DE AVALIAÇÃO ANUAL

No presente caso, cumpre destacar um ponto essencial à compreensão da extensão da injustiça cometida ao autor:
a omissão continuada do Estado do Pará em cumprir o dever legal de submeter o militar reformado à inspeção anual de saúde
.

O art. 111 da Lei Estadual nº 5.251/1985 é expresso:

"Art. 111. O Policial-Militar reformado por incapacidade física definitiva e que ainda não atingiu a limite de idade estabelecido pelo artigo 103, inciso I, será submetido anualmente à inspeção de saúde para fins de avaliação de seu estado clínico. Quando julgado apto, será revertido ao serviço ativo e empregado na atividade meio."

A norma é clara, objetiva e vinculante: trata-se de dever legal imposto à Administração Pública, e não de faculdade discricionária.
A inobservância dessa norma durante 20 anos caracteriza uma omissão estatal específica e inescusável, cuja consequência direta foi a interrupção da carreira do militar e a preterição em suas promoções
.

Ao não realizar as inspeções médicas previstas em lei, o Estado não apenas descumpriu obrigação legal, mas
impediu ativamente
o autor de retornar ao serviço ativo em tempo oportuno, frustrando, por consequência, sua ascensão funcional e causando prejuízos concretos e mensuráveis em sua trajetória profissional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores ampara a responsabilização do Estado pela omissão em cumprir dever legal específico:

"Configura omissão estatal específica e ensejadora de responsabilidade objetiva, o descumprimento de dever legal de fiscalização, controle ou proteção, quando da inércia decorre diretamente o dano."
(STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin)

No mesmo sentido, leciona a doutrina:

“Quando o ordenamento jurídico impõe à Administração Pública um dever de agir, a omissão estatal que contraria esse comando, ensejando dano ao administrado, gera o dever de indenizar e reparar os efeitos funcionais decorrentes.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in
Direito Administrativo
)

Assim, é inequívoco que a ausência das inspeções periódicas foi o
fator gerador direto da estagnação funcional
do autor, que se viu afastado de toda possibilidade de progressão, enquanto seus pares ascenderam regularmente.

DO ENTENDIMENTO MINISTERIAL

No parecer do Ministério Público do Estado do Pará, colacionado nos autos, restou expressamente reconhecido o direito do autor à promoção à graduação de 3º Sargento, com os seguintes fundamentos:

"[...]
o autor preenche os requisitos legais à promoção por antiguidade à graduação de 3º Sargento PM
, nos termos da legislação vigente à época, inclusive com o advento da Lei nº 9.387/2021, que alterou os interstícios legais. Contudo, não restou comprovado o direito às graduações subsequentes, em virtude da ausência de demonstração objetiva de cumprimento dos requisitos legais." (MPPA, parecer – ID nº 24873013)

Dessa forma, inclusive
o Ministério Público reconhece a preterição funcional
e a necessidade de reparação mediante promoção por antiguidade com efeitos retroativos, o que reforça a tese do apelante e afasta qualquer dúvida quanto à legalidade do pedido.

DOS LIMITES DA PROMOÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR GRAUS SUPERIORES

Todavia, no que diz respeito às graduações de 2º Sargento e 1º Sargento, não restou demonstrado nos autos o preenchimento de todos os requisitos legais à época, especialmente quanto ao interstício e demais condições objetivas previstas em lei.

O art. 9º da Lei Estadual nº 6.626/2004 assim estabelece:

"Art. 9º. As promoções serão efetuadas pelos seguintes critérios:

I - antiguidade;
II - merecimento;
III - bravura;
IV - post mortem;
V - ressarcimento de preterição."

E mais:

"Art. 16. A promoção por antiguidade será efetuada mediante a classificação do militar estadual em lista organizada por grau hierárquico e por quadros, de acordo com o tempo de efetivo serviço, na graduação e no quadro a que pertença, observadas as condições fixadas nesta Lei."

Como o autor foi afastado das funções militares por mais de vinte anos, somente tendo sido revertido em 2019,
não há elementos que comprovem, com segurança jurídica
, o cumprimento de interstício e classificação nas listas de antiguidade nos anos de 2014 e 2018, datas estimadas para as promoções a 2º e 1º Sargento, respectivamente.

Assim, em razão da ausência de demonstração objetiva do direito, inviável o acolhimento do pedido nesse ponto, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade que rege a atuação administrativa.

DOS EFEITOS RETROATIVOS E DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Por fim, deve-se observar que a promoção deferida possui
efeitos retroativos
, alcançando inclusive os consectários legais dela decorrentes, como o cômputo do tempo de serviço para aposentadoria, reflexos salariais e eventuais diferenças remuneratórias, cuja liquidação se dará em fase própria.

Trata-se de consectário lógico do reconhecimento da preterição e da promoção por ressarcimento: deve-se reconstituir, tanto quanto possível, o
status funcional que o servidor teria ocupado
caso a omissão administrativa não tivesse ocorrido.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 2021, e que o militar teve sua reversão em 2019, deve-se se considerar os efeitos pretéritos nos cinco anos anteriores a propositura dação afim de apuração de diferenças salariais.

Ante o exposto, com base no art. 932, IV, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de reconhecer o direito do autor à promoção por ressarcimento de preterição à graduação de 3º Sargento PM, com efeitos retroativos a contar da data de 25 de setembro de 2015, nos termos da fundamentação supra.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 16/09/2025